Tribunal: TCU
Processo: 046.669/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria concedida no âmbito do Ministério da Economia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Lilian Amorim Prosdocimi Duarte; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Ministério da Economia, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RITCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato; 9.3.3. no prazo de 15 dias, comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Ministério da Economia.